Tribunal: TJES
Processo: 5013633-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELE MAGEWESKI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE PESSOA FALECIDA. INSISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de cobranças indevidas e indenização por danos morais, formulado por consumidora que, mesmo após apresentar certidão de óbito da genitora, continuou recebendo ligações de cobrança de dívida contraída pela falecida. A autora informou às rés, por diversas vezes, o óbito da devedora originária, mediante envio da certidão correspondente, mas as cobranças persistiram, o que lhe causou perturbação, aborrecimento e sofrimento psíquico.
2. A parte autora postulou a cessação das ligações e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Contestação conjunta alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a insistência na cobrança de dívida de pessoa falecida, mesmo após a apresentação de certidão de óbito, configura falha na prestação do serviço; e (ii) saber se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação da teoria da asserção para afastar preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a legitimidade ser aferida com base na narrativa inicial.

5.As provas demonstram que a autora encaminhou diversas vezes a certidão de óbito da genitora, todavia, mesmo cientes do falecimento, mantiveram cobranças indevidas.

6.A insistência após ciência do óbito agrava a conduta e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor (CDC, art. 6º, III).

7.A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

8.A reiteração das cobranças caracteriza ilícito civil suficiente à configuração de dano moral.

9.Fixação da indenização em R$3.000,00, valor proporcional ao abalo e adequado às finalidades compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para condenar os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos desde o arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança dirigida a terceiro por dívida de pessoa falecida, mesmo após ciência formal do óbito, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais, dada a reiteração e o desrespeito à dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013633-54.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GRACIELE MAGEWESKI

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE PESSOA FALECIDA. INSISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de cobranças indevidas e indenização por danos morais, formulado por consumidora que, mesmo após apresentar certidão de óbito da genitora, continuou recebendo ligações de cobrança de dívida contraída pela falecida. A autora informou às rés, por diversas vezes, o óbito da devedora originária, mediante envio da certidão correspondente, mas as cobranças persistiram, o que lhe causou perturbação, aborrecimento e sofrimento psíquico.
2. A parte autora postulou a cessação das ligações e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Contestação conjunta alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a insistência na cobrança de dívida de pessoa falecida, mesmo após a apresentação de certidão de óbito, configura falha na prestação do serviço; e (ii) saber se tal conduta gera dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicação da teoria da asserção para afastar preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a legitimidade ser aferida com base na narrativa inicial.

5.As provas demonstram que a autora encaminhou diversas vezes a certidão de óbito da genitora, todavia, mesmo cientes do falecimento, mantiveram cobranças indevidas.

6.A insistência após ciência do óbito agrava a conduta e viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor (CDC, art. 6º, III).

7.A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

8.A reiteração das cobranças caracteriza ilícito civil suficiente à configuração de dano moral.

9.Fixação da indenização em R$3.000,00, valor proporcional ao abalo e adequado às finalidades compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para condenar os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos desde o arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança dirigida a terceiro por dívida de pessoa falecida, mesmo após ciência formal do óbito, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais, dada a reiteração e o desrespeito à dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Graciele Mageweski
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
e
Itapeva Recuperação de Créditos Ltda.
, na qual a autora alega, em síntese, que, apesar de não manter relação jurídica com os réus, tem recebido diversas ligações em seu telefone celular com cobranças referentes a suposta dívida contraída por sua genitora, já falecida.Afirma que, por diversas vezes, apresentou aos requeridos a certidão de óbito da mãe, com o objetivo de cessar as cobranças, que apenas reavivam a dor e o sofrimento decorrentes do falecimento, sem, contudo, obter êxito. Requereu, liminarmente, a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ao final, postulou a confirmação da liminar e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação conjunta (ID 10391537), os réus suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegaram inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10391563).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10391566), requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que a conduta das rés configura grave ato ilícito, que extrapola o mero aborrecimento e justifica a reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 10391567, nas quais os requeridos reiteraram a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander, em razão da cessão do crédito. No mérito, defenderam a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, ante a verossimilhança de sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da parte requerida. Eventual exclusão de responsabilidade configura matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito, adiantando que
é caso de reforma da sentença
.

A controvérsia cinge-se à análise de eventual ocorrência de
dano moral decorrente de cobrança indevida
,
direcionada à autora, relativa à dívida contraída por sua mãe, já falecida.

As provas constantes dos autos demonstram que a recorrente foi, de fato, indevidamente cobrada por dívida da genitora, falecida há quase cinco anos, sendo que tais cobranças persistiram, ao menos, entre os meses de maio e setembro de 2021.

Saliento que as conversas acostadas aos autos e os e-mails não deixam dúvidas de que a autora estava tratando, diretamente, com funcionários da parte requerida, os quais foram incapazes de resolver o problema, insistindo-se no envio de mensagens cobranças.

Consta dos autos que a recorrente encaminhou a certidão de óbito à instituição financeira, com o objetivo de cessar as cobranças (IDs 10391402, 10391403 e 10391404), sendo certo que mesmo devidamente informada do óbito da devedora originária, a instituição manteve o comportamento indevido.

A cobrança das referidas dívidas, se existentes, deveriam ser direcionadas ao espólio da falecida e não a uma das filhas/herdeiras, que não é a responsável pelo pagamento do débito.

A insistência na cobrança, após ciência do falecimento,
agrava a falha na prestação do serviço
, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, previstos no art. 6º, III, do CDC, que assegura a adequada e eficaz prestação dos serviços.

Embora não se trate de cobrança vexatória ou humilhante, o fato de ser indevida é, por si só, suficiente para configurar ilícito civil, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, justifica-se a condenação.

Quanto ao
dano moral
, restou evidenciado diante da conduta reiteradamente abusiva da instituição. Embora o valor da indenização não deva importar em enriquecimento sem causa, também não pode ser irrisório, sob pena de estimular a reiteração da conduta ilícita.

Para o arbitramento do valor, embora o Código Civil não estabeleça critérios específicos, a jurisprudência costuma considerar: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a condição econômica das partes; e (iv) o caráter pedagógico da indenização.

Diante disso, entendo razoável a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao abalo sofrido, adequada ao caso concreto, e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, corrigidos a partir do arbitramento, os termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há prova de que as cobranças foram realizadas de forma indevida.

De acordo com artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, porém, feita a partilha entre os herdeiros, eles responderão apenas pela proporção que coube na herança.

Como compete aos herdeiros a abertura do inventário; a ausência de comprovação da abertura deste, com a devida comunicação ao agente financeiro (observância da boa-fé); e, a ausência de informação de que a falecida deixara bens e se estes foram partilhados no plano fático, não há como apontar que a cobrança fora realizada de forma indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade. É como voto.